Tribunal: STF
Processo: RE 825244
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Reserva de plenário. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade.



    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de leis, nem afastou a aplicação dessas sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Ausência de violação do art. 97 da Constituição. 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade. 



    3. Nego provimento ao agravo regimental.